Tribunal: TJSP
Processo: 2031411-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA - Contrato Particular de Mútuo - Inadimplemento - Decisão que manteve o entendimento anterior, ressaltando que nada nos autos sugere que os sócios da executada tenham se valido da empresa para cometer ilicitudes capazes de autorizar a adoção da medida extrema, indeferindo a inclusão da sócia no polo passivo, vez que não figurou como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA - Contrato Particular de Mútuo - Inadimplemento - Decisão que manteve o entendimento anterior, ressaltando que nada nos autos sugere que os sócios da executada tenham se valido da empresa para cometer ilicitudes capazes de autorizar a adoção da medida extrema, indeferindo a inclusão da sócia no polo passivo, vez que não figurou como ré no processo de conhecimento, inexistindo título judicial em relação a ela - IRRESIGNAÇÃO do exequente - Pretensão de imediata inclusão da sócia da empresa executada, no polo passivo do Cumprimento de Sentença, para que responda pelo débito - DESCABIMENTO - Hipótese em que a pretensão se volta contra terceira pessoa que, não figurou como ré no processo de conhecimento, não foi alcançada pelo título judicial, tampouco por desconsideração da personalidade jurídica - Impossibilidade de se impor a terceira pessoa os efeitos da sentença, por meio de simples e genérico requerimento - Autonomia e distinção dos patrimônios da pessoa jurídica e da pessoa física da sócia - Necessidade de adequada instauração do incidente, com fulcro nos artigos 133 a 137 c.c. artigo 795, § 4o, todos do CPC, para apreciação mais apurada dos elementos do Art. 50 do CC, sob pena de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal - Não se vislumbra desacerto da Juíza a quo - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.